Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-43.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA n. 1007859-43.2018.8.11.0000
Recorrentes: MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO e MARCELO DE PAULA XAVIER
Recorridos: ODALGIRO DA SILVA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO e MARCELO DE PAULA XAVIER (id 39257497) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO (id 10349457).
Constata-se de plano que esta Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça participou do julgamento da Ação Rescisória n. 1007859-43.2018.8.11.0000, na condição de Relatora, que deu origem ao presente Recurso Especial, o qual traz em seu bojo pedido de efeito suspensivo.
O Regimento Interno deste Sodalício, em seu artigo 41, inciso XVI, alterado pela Emenda Regimental n. 28/2017/TP, dispõe, in verbis:
“Art. 41 – Ao Vice-Presidente, que não integrará as Câmaras, além de substituir o Presidente nas faltas e impedimentos e suceder-lhe no caso de vaga, compete: XV – Comunicar a todos os Desembargadores do Tribunal de Justiça e aos Juízes Diretores de Foro, preferencialmente por via eletrônica, sobre as decisões de que tratam os arts. 1.029, § 4o, 1.035, § 5o, 1.036, § 1o, 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como a revogação da suspensão, caso o relator no Tribunal Superior não proceda à afetação, nos termos do art. 1.037, § 1o, do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP)
Parágrafo único. Os processos em que o Vice-Presidente tenha participado do julgamento como relator ou vogal, ao serem remetidos à admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, serão encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça”
Diante desse quadro, em atenção à nova redação do inciso XVI do artigo 41 do Regimento Interno, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi